Tribunal: TJDFT
Processo: 0717690-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717690-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NAZARETH CLEMENTE DE OLIVEIRA, WENDELL CLEMENTE DE OLIVEIRA AGRAVADO: BIOCARDIOS INSTITUTO DE CARDIOLOGIA LTDA, LILIANA SAMPAIO COSTA MENDES D E S P A C H O Verifica-se que os presentes autos eletrônicos constituem cópia idêntica dos autos do agravo de instrumento no 0717689-15.2021.8.07.0000, distribuído anteriormente a esta relatoria, operando-se, a partir de então, a preclusão consumativa, a impedir a interposição de réplicas do recurso contra a mesma decisão, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. Desse modo, DETERMINO O CANCELAMENTO da distribuição. À Secretaria, para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora